Tribunal: TJDFT
Processo: 0716339-05.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. CONSUMIDOR. REVISIONAL. FINANCIAMENTO. CALCULADORA DO CIDADÃO. SUFICIENTE. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇAO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE ERRO JUSFITICÁVEL.

1. Trata-se de recurso de apelação contra sentença de parcial procedência, que determinou o decote do excesso apurado na prestação do contrário de financiamento, determinando a devolução dobrada do valor pago a mais.

2. Apurado o excesso no valor da prestação mensal do contrato e não demonstrado o equívoco nos cálculos que levaram à essa conclusão, impõe-se a manutenção da sentença.

3. Uma vez não positivada a ausência de erro justificável, cabível a repetição dobrada, independente de prova de má-fé na cobrança por parte do fornecedor.

4. Recurso conhecido e desprovido.